Tribunal: TJSP
Processo: 1526351-48.2021.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBOS MAJORADOS - Crimes praticados em concurso de agentes - Ausência de provas capazes de ensejar um decreto condenatório - Impossibilidade de amparar condenação em prova precária - Dúvida que deve militar em favor do acusado - Recurso provido para absolvê-lo.